Tribunal: TCU
Processo: 029.650/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em aposentadoria interposto pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Tullio Ramos de Morais e pela Fundação Universidade de Brasília - FUB contra o Acórdão 10215/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.